Tribunal: STF
Processo: Rp 1274
Classe: Rp
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-08-21
Data de publicação: 1986-08-21

Ementa:
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECLARA INCONSTITUCIONAL O ART. 3º DA LEI
7.990, DE 19 DE ABRIL DE 1985, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR
ATRIBUIR A OUTRO PODER DO ESTADO COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO (ART. 57, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE.